Tribunal: STF
Processo: Rcl 86520
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Allan Gomes Barreto formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade apontada como reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Requer, em síntese, seja “julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº. 14, cessando em definitivo o ato ilegal”.



 É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante. 



    É que a leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDoc 14) revela que não houve desrespeito ao paradigma invocado nesta reclamação, porquanto todas as informações documentadas encontram-se acessíveis às partes nos autos. Cito os seguintes trechos (com meus grifos):



    Em conformidade com a decisão acima proferida, as informações que a autoridade policial teve acesso, durante a investigação, com a interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados, estão contempladas nos diversos relatórios de investigação juntados aos autos, os quais, por certo, embasaram a formação da opinio delicti e sobre os quais as Defesas têm amplo acesso. 



    Ademais, consoante pontuado, não há qualquer obrigatoriedade de transcrição completa de eventuais conversas interceptadas, sendo perfeitamente possível a lavratura de autos circunstanciados ou relatórios que contemplem apenas trechos relevantes ao objeto da investigação, desde que identificados e contextualizados, o que foi observado nos autos. 



    Outrossim, os aparelhos eletrônicos apreendidos foram devidamente periciados, consoante os laudos periciais juntados no Inquérito Policial n. 5022214-19.2024.8.24.0064, sobre os quais as Defesas também possuem amplo acesso. 



    Ainda, a identificação dos policiais responsáveis pelas análise dos dados está evidenciada nos próprios relatórios elaborados no decorrer da investigação, não havendo, portanto, qualquer prejuízo às Defesas neste ponto. 



    Em síntese, como destacado na decisão supra, a totalidade do material probatório que embasou a exordial acusatória encontra-se nos autos e com amplo acessos às defesas técnicas, possibilitando, assim, o contraditório e a ampla defesa. 



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.



    3. Ante o quadro, nego seguimento a presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente